Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-56.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000418-56.2017.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DONIZETE DE
ANGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso ministerial e, de ofício, deferiram ao réu a redução das penas para 03 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 333 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-56.2017.8.26.0546 -Voto no 26.796
2
Apelação Criminal no 0000418-56.2017.8.26.0546
Comarca: Mogi Mirim
Apelante: Ministério Público
Apelado: Donizete de Ângelo
Voto no 26.796 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Mogi Mirim, Donizete de
Ângelo foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 388 dias-multa, no piso, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 210/216 e 277/280).
Inconformado, o Ministério Público apelou em
busca da majoração das penas pelo delito ter sido praticado nas
imediações de estabelecimento de ensino (fls. 239/243).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 22 de
dezembro de 2017, por volta de 14h30min, na Rua Érico Veríssimo, no
325, bairro Vila Dias, Comarca de Mogi Mirim, Donizete de Ângelo
trazia consigo, para fins de tráfico, 11 porções de cocaína, pesando
14,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e exame
químico-toxicológico (fls. 10, 13/14 e 107/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-56.2017.8.26.0546 -Voto no 26.796
3
A autoria também é incontroversa, tanto que o
réu, na delegacia, disse ter recebido de um “conhecido” algumas
porções de cocaína para vender e outras para consumo pessoal. Em
juízo, negou os fatos, sustentando ter sido coagido pelos policiais a
confessar a traficância (fl. 05 e mídia).
A confissão, no inquérito, foi corroborada pelas
demais provas produzidas nos autos, notadamente o depoimento do
policial civil Rodolfo Luis Caetano, em juízo, a afirmar que ele realizou
campana e visualizou o réu praticando atos de venda de drogas (mídia).
Como se vê, o conjunto probatório apresentado
nos autos é seguro para manter a sentença condenatória pela prática do
delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, com a qual se conformou
a defesa, restando a análise da dosimetria à luz do reclamo ministerial.
Nesse passo, as penas merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram corretamente
aplicadas no mínimo legal.
Na etapa seguinte, as penas foram majoradas de
um sexto pela reincidência específica, comprovada pelo processo no
0004333-17.2016 fl. 81.
Entretanto, a confissão do réu, na delegacia,
embora negada por ele em juízo, influenciou em sua condenação,
devendo ser compensada integralmente com a reincidência.
Na terceira fase, em que pese o entendimento
da Acusação, inviável o reconhecimento da causa de aumento prevista
no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, pois não basta para sua
configuração que a posse da droga para fins de tráfico tenha se
verificado nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo de todo
imprescindível a comprovação de que o nefasto comércio envolvia ao
menos alguma das pessoas que frequentassem aquele local, o que não
ocorreu.
Por fim, a redução das penas de um terço pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-56.2017.8.26.0546 -Voto no 26.796
4
semi-imputabilidade do réu deu justa solução ao caso, pois o perito
constatou que ele “ao tempo da ação, era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito dos fatos, mas era parcialmente incapaz de se
autodeterminar de acordo com o entendimento”, entretanto, “sem
apresentar maiores comprometimentos mentais decorrentes de seu
quadro de dependência” (fls. 181/184).
Por outro lado, a reincidência do réu impediu,
corretamente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 03 anos
e 04 meses de reclusão, e 333 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, o regime inicial fechado não
deve subsistir, devendo ser aplicado o regime inicial semiaberto,
observada a reincidência.
Por outro lado, a reincidência específica do réu e
a informação de que ele foi preso em flagrante durante livramento
condicional (F.A. de fls. 83/85) impedem a mitigação para o regime
aberto de prisão, pela detração do tempo de prisão preventiva, posto se
tratar de matéria cuja análise deve ficar a cargo do juízo da execução,
oportunamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso ministerial e, de ofício, defere-se ao réu a
redução das penas para 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 333 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a
sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator